Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIFERENCIADO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA ABUSIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documento não conhecido.
2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
3. No caso em análise, a cobrança da tarifa de avaliação do veículo objeto do contrato é abusiva, uma vez que não comprovada a efetiva prestação do serviço diferenciado.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.